Tribunal: TJMT
Processo: 0006326-68.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006326-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARMINDO NERY MALTA - CPF: 058.736.441-60 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - INFORMAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA - APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS AFERIDA -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - MANTER EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA

- TRÁFICO “FORMIGUINHA” -

CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS

- ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas. (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006326-68.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
CARMINDO NERY MALTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARMINDO NERY MALTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 674328), que o absolveu da posse ilegal de munição de uso permitido e o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 12, da Lei nº 10.826/03 e art. 33,
caput
e §4º, ambos da Lei nº 11.343/06 - (ID 79495550).

O apelante sustenta que as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio.

Pede o provimento para seja desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 79495558).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 79495562).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO – Mérito. Da comprovação autoria do crime de tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo improvimento do Recurso de Apelação
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 80239475)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] na data de 20/04/2018, por volta das 17h15min, na residência situada na Rua Juriti, n. 3363, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado CARMINDO NERY MALTA, envolvendo o adolescente HENRIQUE SULINO DA SILVA (16 anos – fl. 13), foi preso em flagrante delito por vender, ter em depósito e trazer consigo 09 (nove) porções, com massa bruta de 3,18g (três gramas e cento e oitenta miligramas); 01 (uma) porção, pesando 5,33g (cinco gramas e trezentos e trinta miligramas) e um vaso plástico preto, com terra, no qual havia uma planta de caule e folhas verdes, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (09 porções), de COCAÍNA e, as duas últimas (01 porção e a planta), de MACONHA, drogas alucinógenas capaz de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 20/22).

Consta, outrossim, que na mesma data, horário e local supracitados o denunciado possuía, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) munição calibre 22, intacta, que foi devidamente apreendida (fl. 09). [...]

Em revista pessoal, foram encontrados em poder do denunciado as 09 (nove) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, bem como
01 (uma) balança de precisão com resquícios de drogas, a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais, em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca Asus, cor preta
. [...]

Adequando-se a conduta de CARMINDO NERY MALTA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...].
”
(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça – ID 79495548)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado Carmindo Nery Malta, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, §4º da Lei 11.343/06, SEM as implicações da Lei 8072/90 (STF - no HC n° 118533), AFASTANDO a causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11343/06; (b) ABSOLVER o acusado Carmindo Nery Malta, qualificado(a)s nos autos, da imputação de infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 dada a atipicidade da conduta nos termos do art. 386, III do CPP. [...]

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante do art. 65, I do CPB, curvando-se, com as reservas pessoais deste magistrado, a sumula 231/STJ, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Ausentes causas de aumento. Aplica-se a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD para minorar a sanção em 2/3, de modo que a pena definitiva é estabelecida 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e na linha do precedente do STF – HC/111840 – e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente. [...]

Assim, com esteio no §2º do art. 44 do CP e considerando a sanção penal imposta, substitui-se à privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem especificadas em sede de execução penal.

Diante da pena fixada, bem assim o regime e a substituição por restritiva de direitos, assegura-se ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 79495550)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 79495548), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2018.005409-01 (ID 79495548), Laudo Pericial nº 3.14.2018.46650-01 (ID 7949550)

Na fase policial, foram ouvidos Edson Alves Feitosa, policial militar (ID 79495548), Adriano Mata da Silva, policial Militar (ID 79495548), Henrique Sulino da Silva, adolescente (ID 79495548) e o apelante (ID 79495548).

Em Juízo, colheram-se as declarações Edson Alves Feitosa, policial militar (ID 79495551), Adriano Mata da Silva, policial Militar (ID 79495551) e o interrogatório do apelante (ID 79495551)

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 20.4.2018, por volta das 17h15min, os policiais militares Edson Alves Feitosa e Adriano Mata da Silva apreenderam, na residência localizada à rua Juriti, nº 3363, bairro Parque Universitário, Rondonópolis/MT, “
09 (nove) porções, com massa bruta de 3,18g (três gramas e cento e oitenta miligramas); 01 (uma) porção, pesando 5,33g (cinco gramas e trezentos e trinta miligramas) e um vaso plástico preto, com terra, no qual havia uma planta de caule e folhas verdes, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (09 porções), de COCAÍNA e, as duas últimas (01 porção e a planta), de MACONHA
”, bem como “
01 (uma) balança de precisão com resquícios de drogas, a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais, em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, marca Asus, cor preta
”

(ID 79495548/ ID 79495551);

- Edson Alves Feitosa e Adriano Mata da Silva [policiais militares] declararam, tanto na fase policial quanto em Juízo, que após receberem informações de que na referida residência encontravam-se
“dois indivíduos comercializando entorpecentes
”, razão pela qual se dirigiram até o local e efetuaram a prisão em flagrante; o apelante “
informou que as petecas são cocaína e vende pelo valor de R$ 50,00 cada
”; a residência funcionava como ponto de venda e consumo de drogas (ID 79495548/ ID 79495551);

- o adolescente Henrique Sulino da Silva, perante a autoridade policial, relatou que o apelante “
pega a droga de outra pessoa, que ele não sabe quem é essa outra pessoa, e os dois revendem a cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) na sua residência
”, sendo que a balança é utilizada para pesar as drogas (ID 79495548)

- o apelante negou comercializar drogas, aduzindo ser apenas usuário de entorpecente (ID 79495548/ ID 79495551).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pelos policiais militares [Edson Alves Feitosa e Adriano Mata da Silva] apontavam a residência localizada à rua Juriti, nº 3363, bairro Parque Universitário, Rondonópolis/MT, como ponto de comercialização de drogas.

O fato foi confirmado pela apreensão 9 (nove) porções totalizando 3,18g (três gramas e cento e oitenta miligramas) de cocaína; 1 (uma) porção de 5,33g (cinco gramas e trezentos e trinta miligramas) de maconha e uma muda também de maconha, bem como 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais em dinheiro e 1 (um) aparelho celular, marca Asus, cor preta, no interior da residência de Henrique Sulino da Silva.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante [Edson Alves Feitosa e Adriano Mata da Silva] são coerentes no sentido de que o apelante e o adolescente Henrique Sulino da Silva comercializavam drogas no local e estão corroborados pela narrativa extrajudicial dele, que assumiu estar comercializando cocaína pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A diversidade [cocaína e maconha] e as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ademais, a conduta do apelante [manter em depósito porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 16.2.2021).

Por seu turno, as versões apresentadas pelo apelante, nas fases policial e judicial, de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas recebidas pelos policias militares [Edson Alves Feitosa e Adriano Mata da Silva] sobre a comercialização de drogas exercida na residência de Henrique Sulino da Silva.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente
.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, o pleito desclassificatório apresenta-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021